Tribunal: TJBA
Processo: 8029044-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029044-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Advogado(s): ERNESTO JOHANNES TROUW AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL SOBRE ANTENAS DE RADIOTRANSMISSÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante. A decisão manteve a validade da Certidão de Dívida Ativa relativa à Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) dos exercícios de 2018 e 2019. O agravante alegou a ilegalidade e inconstitucionalidade da taxa, invocando o precedente do STF no RE 776594 (Tema 919 de Repercussão Geral), que firmou a incompetência dos Municípios para cobrar taxa sobre o funcionamento das torres de transmissão, competindo tal fiscalização à União. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central gira em torno da nulidade da CDA que aparelha a execução fiscal, diante da alegada ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança de taxa de fiscalização pelo Município sobre antenas de radiotransmissão, à luz da competência constitucional da União para legislar e fiscalizar telecomunicações, como afirmado no Tema 919/STF. Razões de decidir 3. A decisão agravada que rejeitou a exceção de pre-executividade lastreou-se no entendimento de que a fiscalização exercida pela União, por meio da ANATEL, sobre as Estações Rádio Base – ERB ́s, não se confunde com o poder de polícia exercido pelo Município sobre a instalação e manutenção de tais estações em solo urbano, uma vez que à União caberia a fiscalização do desempenho da atividade em si mesma considerada, enquanto o Município fiscaliza o estabelecimento (localização, instalação e funcionamento) da atividade em seu espaço territorial, sob o prisma da proteção do interesse público local. 4. A decisão restou proferida em consonância com os termos definidos no julgamento do RE nº 776594, DJe-s/n de 09-02-2023 (Tema nº 919) IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos legais relevantes: CF/1988, art. 145, II; Lei Municipal n. 967/2003, arts. 132 a 136. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776594, Tema 919 de Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029044-73.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. e como apelada MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 23 de outubro de 2024 Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça